Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. AUDIÊNCIA. NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. MONTANTE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MATERIAL. SÚMULA 43 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o CPC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por cliente de banco em decorrência da realização de empréstimo consignado não reconhecido pelo aposentado.

2. O juiz é o destinatário final da prova, logo, indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

3. Se o réu afirma a autenticidade da assinatura realizada no contrato impugnado, enquanto o autor indica sua falsidade, cabe aquele requerer a realização de prova apta para comprovar sua tese, em atendimento ao disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil.

4. A realização de empréstimo consignado mediante fraude perpetrada contra a instituição financeira, constitui risco assumido pelo fornecedor do serviço, haja vista compreender-se na própria atividade empresarial, configurando-se, assim, hipótese de fortuito interno, que não se presta a afastar o nexo de causalidade entre a falha na segurança do serviço prestado e o evento danoso.

5. A instituição financeira está submetida à Teoria do Risco Profissional, pela qual assume os riscos de seu negócio independentemente da perquirição de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC e assim, deve ser responsabilizada por eventuais falhas do serviço que oferece aos seus clientes.

6. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, indenização deve servir como compensação para o cliente prejudicado e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes, sem acarretar, no entanto, enriquecimento sem causa.

7. Na fixação dos valores correspondentes às indenizações por danos materiais, a correção monetária, pela responsabilidade contratual, deve incidir a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43).

8. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados com base no artigo 85, §2o do CPC quando houver proveito econômico ou valor atualizado da causa. Além disso, com o novel §6o-A do mesmo artigo quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.

9. Provido apelo do autor. Negado o provimento do réu.